Tribunal: TJSP
Processo: 0007956-69.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Contravenção penal prevista no artigo 58, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.688/1941 ("Jogo do Bicho") – Sentença condenatória – Apelação defensiva requerendo a absolvição, por insuficiência de provas – Delito de menor potencial ofensivo – Competência do Colégio Recursal – Precedentes do TJSP em casos análogos – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Contravenção penal prevista no artigo 58, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.688/1941 ("Jogo do Bicho") – Sentença condenatória – Apelação defensiva requerendo a absolvição, por insuficiência de provas – Delito de menor potencial ofensivo – Competência do Colégio Recursal – Precedentes do TJSP em casos análogos – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0007956-69.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva,
em que é apelante ODARILDE FERRANTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM do recurso e determinaram a remessa dos autos ao
Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal competente, com a
máxima urgência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem
voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007956-69.2017.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007956-69.2017.8.26.0132
Apelante: Odarilde Ferrante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Catanduva
Voto no 13094 (FAB)

PRESENCIAL
APELAÇÃO CRIMINAL – Contravenção penal prevista
no artigo 58, parágrafo único, do Decreto-Lei no
3.688/1941 (“Jogo do Bicho”) – Sentença condenatória –
Apelação defensiva requerendo a absolvição, por
insuficiência de provas – Delito de menor potencial
ofensivo – Competência do Colégio Recursal –
Precedentes do TJSP em casos análogos – RECURSO
NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ODARILDE FERRANTE contra a r. sentença de fls. 109/110, que o
condenou como incurso no artigo 58, parágrafo único, do Decreto-Lei no
3.688/1941 (contravenção penal de “jogo do bicho”), a cumprir pena
privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de prisão simples, em regime
inicial aberto, bem como a pagar 12 (doze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Nas razões de fls. 111/124, a defesa alega, como
questão prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão punitiva.
No mérito, sustenta a necessidade absolvição, em razão
da presença de excludente de culpabilidade ou, ainda, pelo princípio da
adequação social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007956-69.2017.8.26.0132 -Voto no
3
Pede o provimento do recurso, para os mencionados
fins.
Contrarrazões a fls. 130/132.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar arguida, negando-se provimento ao recurso (fls.
148/153).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, impondo-se o
encaminhamento ao Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal.
Na espécie, o réu, ora apelante, foi condenado como
incurso no artigo 58, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.688/1941
(contravenção penal de “jogo do bicho”), cujo preceito secundário prevê
pena de prisão simples máxima de 01 (um) ano, caracterizando infração de
menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/1995, in
verbis:
“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor
potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa”.
Dessa forma, além da adoção do rito sumaríssimo,
consoante preconiza o artigo 394, § 1o, inciso III, do Código de Processo
Penal, o recurso de apelação será interposto perante o Colégio Recursal,
Órgão julgador competente para a sua apreciação, nos termos do artigo 82,
caput, da Lei no 9.099/1995, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007956-69.2017.8.26.0132 -Voto no
4
“Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e
da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta
de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na
sede do Juizado”.
Portanto, diante da natureza do delito, esta Corte é
incompetente para apreciação da matéria.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, em casos análogos:
“Apelação – Contravenções penais – Jogo do bicho –
Sentença condenatória – Competência do E. Colégio
Recursal para apreciar recursos atinentes a delitos de
menor potencial ofensivo – Provimento no 806/03 do E.
Conselho Superior da Magistratura – Recurso não
conhecido, com remessa dos autos ao competente
Colégio Recursal” (Apelação Criminal no 0252128-
95.2009.8.26.0002, Rel. Des. Ely Amioka, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 30/03/2017).
“APELAÇÃO. Contravenção penal. Perturbação da
tranquilidade. Artigo 65 do Decreto-lei n. 3.689/41.
Recurso defensivo. Infração penal de menor potencial
ofensivo. Aplicação do artigo 394, §1o, III, do CPP.
Competência do Colégio Recursal para julgamento do
presente recurso. Apelo não conhecido e encaminhado
ao Colégio Recursal para julgamento do mérito”
(Apelação Criminal no 0028232-17.2012.8.26.0482, Rel.
Des. Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, j, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007956-69.2017.8.26.0132 -Voto no
5
11/07/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso e determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado
Especial Criminal competente, com a máxima urgência.
OSNI PEREIRA
Relator